Tribunal: TJBA
Processo: 8116663-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116663-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANDREA RIBEIRO SOUZA Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO CMN 4.549/2017 DO BACEN. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra instituição financeira, objetivando declaração de nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, restituição em dobro de valores pagos e compensação por danos morais. Sentença que julgou improcedentes todos os pedidos autorais. Recurso de apelação interposto pela parte demandante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento automático implementado pela instituição financeira ré configurou prática abusiva ou se decorreu de procedimento regular, em conformidade com as disposições da Resolução CMN 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. III. Razões de decidir 3. O parcelamento automático de faturas de cartão de crédito, quando implementado em observância às determinações da Resolução CMN 4.549/2017 do BACEN, constitui procedimento lícito, visando proteger o consumidor dos encargos mais onerosos do crédito rotativo. 4. A recorrente foi devidamente informada sobre as condições contratuais através das próprias faturas do cartão, não havendo falha no dever de informação por parte da instituição financeira. 5. A inadimplência da consumidora por período superior ao regulamentarmente permitido justificou a implementação do parcelamento automático, em conformidade com as normas vigentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O parcelamento automático de faturas de cartão de crédito, quando implementado em observância à Resolução CMN 4.549/2017 do BACEN, constitui procedimento lícito e não configura prática abusiva. " Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução CMN 4.549/2017 do BACEN, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível 08247104320208120001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 21/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.